Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-02.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800168-02.2023.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

READEQUAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RETORNO À TURMA JULGADORA TEMA Nº 916 DO STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Adriano Souza de Oliveira, Investigador de Polícia Civil no Estado do Pará, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, com o objetivo de obter o cômputo de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário junto à Secretaria de Estado de Educação do Pará para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sustenta que tal período deveria ser considerado com base na legislação estadual aplicável. A segurança foi inicialmente concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mas foi posteriormente reavaliada diante da aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível o cômputo de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário com a Administração Pública Estadual para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, à luz da jurisprudência consolidada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 são nulos de pleno direito e não geram efeitos jurídicos, salvo o direito à remuneração pelos dias efetivamente trabalhados e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

A jurisprudência do STF é clara ao vedar a produção de efeitos previdenciários ou remuneratórios decorrentes de vínculo temporário irregular, como o adicional por tempo de serviço, benefício próprio de servidor efetivo submetido a regime jurídico estatutário.

A legislação estadual invocada (Lei Complementar nº 22/1994 e Lei Estadual nº 5.810/1994) não dispõe sobre a possibilidade de cômputo de tempo de serviço temporário para fins de ATS, tampouco pode se sobrepor ao entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral.

A tese firmada no Tema 916 possui eficácia vinculante e deve ser aplicada de imediato aos casos similares, nos termos do art. 927, III, do CPC, independentemente do trânsito em julgado de recursos extraordinários correlatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança Denegada

Tese de julgamento
:

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não gera direito à averbação de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

É vedado à legislação estadual atribuir efeitos remuneratórios típicos de servidor efetivo a vínculos temporários irregulares.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 916 deve ser aplicado de forma vinculante e imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado de recursos extraordinários conexos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 927, III, e 1.040, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 22/1994; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320 e RE 1.405.442/PA).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 13630514, devendo ser
DENEGADA A SEGURANÇA impetrado por ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA, adequando-o ao entendimento firmado no (TEMA 916)
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD.

Síntese dos fatos.

Aduz o impetrante é Policial Civil de carreira no Estado do Pará - PCPA, tendo tomado posse em 22 de março de 2018 para o efetivo exercício da função de Investigador da Polícia Civil do Pará.

Afirma que antes do ingresso na PCPA, já havia preenchido outros cargos públicos: Soldado do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Pará – CBMPA (efetivo), Professor na Secretaria de Estado de Educação do Estado
do Pará – SEDUC/PA (contratado) e atuou como Investigador de Polícia Civil do Estado do Mato Grosso – PCMT (efetivo).

Diante disso, após o ingresso na carreira de Investigador de Polícia na PCPA, o impetrante já reconhecendo seu direito, protocolou pedido para averbação do seu tempo de serviço público para consolidação com o intuito de constituir direito ao
triênio, verba indenizatória perene instituída por Lei Complementar em favor dos servidores públicos do Estado do Pará, todavia, o direito não lhe foi concedido pela Administração Estadual sob a alegação de que o período reclamado não preenchia os requisitos em virtude de ao tempo a função pública ser exercida por contrato por tempo determinado firmado entre o impetrante e o Estado do Pará.

O impetrante afirma que a Administração Pública Estadual negou o acesso ao direito, sob a alegação de que o vínculo era temporário, motivo pela qual para fins da consideração para efetivo uso no triênio este não
poderia ser averbado, conforme Id. 12310329.

Afirma que os policiais civis do Estado do Pará, estabeleceram normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, normas essas que consolidaram-se na lei complementar nº 22, de 15 de março de1994.

Essa lei estabeleceu desde os princípios atinentes à atividade policial até o regulamento de pessoal, motivo pela qual passa a ser peça fundamental nesse Writ.

Aduz que a lei específica de regimento de pessoal dos policiais civis, é omissa quanto aos requisitos para constatação do que é tempo de serviço, e para esse caso usa-se de modo subsidiário o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, consolidado na Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Finalizou afirmando que a Administração Pública do Estado do Pará negou conhecimento é a constante no Anexo II deste writ, que se refere ao período em que laborou como
professor, porém com vínculo temporário, motivo que gerou a negativa, conforme Id. 12310330.

Pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por não ter o Impetrante condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

- A Concessão da Tutela de Urgência, inaudita altera pars, para obrigar a Autoridade Coatora a reconhecer como válido tempo de serviço o vínculo de servidor temporário
da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará em 03 anos 02 meses e 28 dias.

- A notificação da Autoridade Coatora para prestar as devidas informações, no prazo legal;

- A concessão integral do Mandado de Segurança para que seja confirmada a segurança de forma definitiva para reconhecer como válido o vínculo recusado pela Administração Pública do Estado do Pará;

Proferi decisão interlocutória deferindo a gratuidade da justiça, bem como indeferi o pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/09 e no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92. (Id. 12310647).

A Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará – SEPLAD, prestou informações pugnando pela denegação da segurança. Alegou as seguintes teses:

Decadência do Direito – O impetrante se insurge em face de ato concreto de indeferimento de requerimento administrativo, pelo que a partir dali iniciou-se o prazo de 120 dias;

No mérito, pugnou pela ausência de direitos o servidor de averbar tempo de serviço prestado como servidor temporário, pois o mesmo ingressou nos quadros da administração em desrespeito à regra do Concurso Público, quando desvirtuada a contratação temporária, ressalvadas as exceções indicadas pelo próprio STF.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança. (Id. 13198084).

Os Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO MANDAMUS E CONCEDER-LHE A SEGURANÇA – Acórdão Id. 13630514.

O Estado do Pará opôs
Recurso de Embargos de Declaração
em face do Acórdão Id. 13630514, o qual foi rejeitado, conforme Id. 17413185.

O Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário – Id. 17957306.

ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA
apresentou

Contrarrazões ao Recurso Extraordinário – Id. 18403403.

A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não admitiu o recurso extraordinário – Id. 19213059.

Logo em seguida o
Estado do Pará
interpôs
Recurso de Agravo com fulcro no art. 1030, § 1º, e no art. 1042, ambos do CPC
.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo – Id. 20691772.

A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferiu decisão determinando o sobrestamento do feito (art. 1.030, III, do CPC) pela correlação com o recurso extraordinário representativo de controvérsia nº 1.405.442/PA (GR nº 30/TJPA).

Determinou o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC), para os fins dispostos nas Resoluções n.º 235/2016 e n.º 444/2022, ambas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça - Id. 22275288.

Logo em seguida, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferiu nova decisão informando que o recurso extraordinário com agravo que se encontrava sobrestado por força do acompanhamento do Grupo Representativo nº 30/TJPA (RE 1.405.442/PA). Além disso, informou que a Decisão que, aparentemente, vai de encontro ao Tema 916 do STF, aplicável ao caso, conforme sinalizado no julgamento do representativo:

Tema 916 do STF
- A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Diante disso, a Vice-Presidência determinou nos termos do art. 1030, inciso II, do CPC,
encaminhe-se o feito ao órgão julgador competente, para alisar a possibilidade de eventual juízo de retratação – Id. 26098148.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Acórdão Id. 13630514 concedeu a segurança à impetrante a fim de que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviço público temporário prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id.
13630514
, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal – (Tema 916/STF)
, no qual se firmou as seguintes teses:

Tema 916 do STF
- A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando concedeu a segurança em favor do impetrante permitindo a que a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviço público temporário prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994.

Pois bem.

Conforme relatado, no presente mandamus o impetrante busca ter garantido o cômputo do tempo de serviço que prestou para a administração pública estadual na qualidade de servidor temporário para fins de recebimento do adicional por tempo de serviço.

O pleito central refere-se ao reconhecimento do direito ao Adicional por Tempo de Serviço (
ATS
) em virtude de tempo de serviço prestado como servidor temporária no Estado do Pará (Soldado do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Pará – CBMPA (efetivo), Professor na Secretaria de Estado de Educação do Estado
do Pará – SEDUC/PA (contratado).

O impetrante afirma que a Administração Pública Estadual negou o acesso ao direito, sob a alegação de que o vínculo era temporário, motivo pela qual para fins da consideração para efetivo uso no triênio este não poderia ser averbado, conforme Id. 12310329.

A controvérsia envolve a aplicação do Tema 916 do STF, que consolidou entendimento no sentido de que contratações temporárias nulas não geram quaisquer efeitos jurídicos, salvo o direito ao pagamento de salários e ao levantamento de depósitos no FGTS. Este posicionamento foi reafirmado pelo STF em outros precedentes vinculantes, notadamente nos RE 765.320 e RE 1405442/PA.

O cerne do recurso cinge-se à possibilidade de reconhecimento de efeitos remuneratórios, como o
ATS
, em contratações temporárias regidas por norma estadual.

No entanto, o entendimento consolidado pelo STF estabelece que a contratação temporária fora dos preceitos constitucionais do art. 37, inciso IX, é nula, não sendo possível gerar benefícios como o
ATS.

Ademais, o próprio Regime Jurídico Único estadual (Lei Estadual nº 5.810/1994) prevê que os direitos remuneratórios aplicáveis aos
servidores

temporários
estão limitados ao previsto na norma específica que regulamenta a contratação, não se estendendo benefícios típicos de
servidores
efetivos.

Ressalta-se, ainda, que o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1405442/PA não se faz necessário, tendo em vista que a tese fixada no Tema 916 já possui força vinculante, conforme o disposto no art. 927, III, do CPC.

DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão Id nº 13630514, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada no Tema 916 - Repercussão Geral.

Diante do exposto, voto pela
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
, por estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

Sem custas. Sem honorários.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025